Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-43.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0600346-43.2023.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 03/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária c/c pedido liminar,
autuada sob o nº 0600346-43.2023.6.16.0000, interposta por Marly de Fátima Ribeiro, em face do
Diretório Nacional do Solidariedade - SD, Diretório Estadual do Solidariedade no Estado do Paraná
- SD e Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social no Paraná - PROS , com
fundamento fundamento no Artigo 1º, § 1º, inc I, e §3º da Resolução TSE nº 23.610/2007, alegando,
em síntese, que em 14 de fevereiro de 2023 foi reconhecido pelo TSE o pedido de incorporação do
PROS ao Solidariedade, conforme os autos n.º 0601967-56.2022.6.00.0000 e, com o
reconhecimento, o PROS deixou de existir, deixando de existir também a fidelidade da requerente
com o partido PROS, evidenciando a alteração da representatividade de seu cargo. Diante da
incorporação partidária, houve uma alteração substancial de rota normal da agremiação que a
requerente pertencia, havendo a extinção do Estatuto do PROS, alteração da agenda política,
perdendo a identidade inicial, desta forma, tornou-se pertinente a aplicação da previsão contida no
Artigo 22-A, inciso I, com o Artigo 1º, § 1º, inc I, e §3º da Resolução TSE 23.610/2007 ( Requer seja
deferida, liminarmente, inaudita altera pars, com fulcro no Artigo 300 do Código de Processo Civil,
a fim de permitir a desfiliação partidária da Autora, reconhecendo a desfiliação por justa causa,
sem risco de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária e, no mérito, a confirmação da
tutela provisória, com a procedência do pedido, a fim de reconhecer a existência de justa causa
apta a autorizar a desfiliação partidária da requerente, sem a perda do seu respectivo mandato,
com fundamento no art. 22-A, inciso I, da Lei n. 9.096/95 da CRFB/88).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERIDO)
DIRETORIO DO PARTIDO DA SOLIDARIEDADE NACIONAL-
PSN (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43731540
30/09/2023
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.572

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600346-43.2023.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - OAB/PR112174
ADVOGADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - OAB/PR112078
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
REQUERIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DA SOLIDARIEDADE NACIONAL- PSN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

A Ç Ã O D E J U S T I F I C A Ç Ã O D E
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA
CAUSA. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS
AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A anuência pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela
legenda, é suficiente para a desfiliação
partidária, sem acarretar a perda do
mandato (art. 17, §6º, da Constituição
Federal).

2. Ação de justificação de desfiliação
partidária julgada procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Num. 43731540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária,
com pedido liminar, proposta por Marly de Fátima Ribeiro em face da Comissão
Provisória Estadual do Partido Solidariedade - SDD e do Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, diante do deferimento pelo Tribunal Superior Eleitoral da
incorporação do PROS pelo Solidariedade.

Alega a requerente que a incorporação alterou substancialmente o programa
do PROS, partido pelo qual foi eleita, tendo extinguido o seu estatuto, as suas diretrizes e
a sua ideologia. Sustenta ser admissível a desfiliação por justa causa, com fundamento
no artigo 22-A, I c/c artigo 1º, § 1º, I, e 3º da Resolução nº 23.610/2007 do TSE. Assinala,
ainda, que “(...) a probabilidade do direito é evidenciada pela análise dos programas dos
partidos, pelas reportagens e demais documentos, e o risco de dano, por sua vez, pelos
reflexos decorrentes da perda de credibilidade da Vereadora perante os seus eleitores,
prejudicando, assim, o próprio desempenho das funções do mandatário enquanto
parlamentar”. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, com o reconhecimento da
desfiliação por justa causa, e, no mérito, a confirmação da tutela provisória, com a
procedência da demanda (ID 43580693).

Em decisão proferida pela então Relatora, Dra. Flavia da Costa Viana, o
pedido liminar foi indeferido (ID 43581187).

A Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Solidariedade
apresentou resposta (ID 43598985), alegando que no contexto específico de fatos e
demais circunstâncias assentadas na inicial reconhece que, diante dos posicionamentos
adotados pela Requerente, torna-se impraticável sua permanência na agremiação, o que
justifica sua desfiliação do quadro de filiados, evitando, assim, constrangimento de
natureza política para ambas as partes. Afirma, ainda, que não pretende utilizar as
prerrogativas da Resolução nº 22.610/2007 do TSE, que trata da fidelidade partidária,
consignando sua anuência à desfiliação da Requerente, com manutenção do atual
mandato, nos termos do artigo 1º da Emenda Constitucional nº 111/2021, que
acrescentou o § 6º ao artigo 17 da Constituição Federal (CF) e, em conclusão, que o
pleito autoral pode ser acatado. Requer a procedência dos pedidos.

Citado, o Partido Solidariedade Nacional não se manifestou (ID 43666052 e
43686503).

Marly de Fatima Ribeiro apresentou nova manifestação, trazendo mais uma
hipótese de permissão da desfiliação por justa causa, fundada no artigo 22-A, II da Lei
dos Partidos Políticos. Assevera que, após a alteração da composição do Diretório
Municipal do Solidariedade de Londrina, vem sofrendo com as divergências existentes
entre ela e o atual presidente. Esclarece que ele está figurando como representante de
representação administrativa na Câmara de Vereadores de Londrina. Argui que não é
Num. 43731540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01

admissível que a solicitação de procedimento disciplinar movida pelo Presidente do
próprio partido em que está filiada não deva ser considerada como discriminação pessoal
grave (ID 43697699).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido
contido na inicial, reconhecendo-se a justa causa, com base na EC nº 111/2021.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de ação declaratória de justa causa para
desfiliação partidária proposta por Marly de Fátima Ribeiro, ao argumento de que a
incorporação do PROS pelo Solidariedade teria trazido alteração significativa do
programa do partido pelo qual foi eleita (PROS).

A Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Solidariedade, em
resposta à inicial, manifestou-se pelo deferimento do pedido, consignando sua anuência à
desfiliação da Requerente, com manutenção do atual mandato, nos termos do artigo 1º da
Emenda Constitucional n º 111/2021, que acrescentou o § 6º ao artigo 17 da Constituição
Federal (CF), afirmando que não pretende utilizar as prerrogativas da Resolução nº
22.610/2007 do TSE, que trata da fidelidade partidária.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do
pedido contido inicial, para o fim de que seja reconhecida a justa causa, com fundamento
na EC nº 111/2021, sustentando que, havendo anuência expressa do partido requerido,
devidamente representado por seus defensores nos autos, compreende-se pela
possibilidade de desfiliação partidária da requerente sem perda do mandato eletivo.

O pedido comporta deferimento, eis que manifestada a anuência da
agremiação, Órgão Estadual, reputando-se autorizada a requerente a se desfiliar do
partido com a manutenção do seu mandato, nos termos do artigo 17, § 6º, da Constituição
Federal.

No caso, a requerente afirmou na inicial que a incorporação do PROS pelo
Solidariedade teria alterado substancialmente o programa do partido pelo qual foi eleita,
tendo extinguido o seu estatuto, as suas diretrizes e a sua ideologia. Fundamentou o seu
pedido de desfiliação por justa causa no contido no artigo 22-A, I c/c artigo 1º, § 1º, I, e 3º
da Resolução nº 23.610/2007 do TSE.

Todavia, verifica-se que, diante da anuência à desfiliação manifestada pela
agremiação, desnecessária a análise dessas alegações, na medida em que incide a
primeira hipótese prevista no artigo 17, § 6º da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda nº 111, de 28 de setembro de 2021, que assim dispõe:

Art. 17. [...]

Num. 43731540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 18 ed. Atlas, 2022, p. 200), ao comentar o
supracitado artigo, assevera que “A justa causa se configura com a só anuência do
partido, independentemente do fundamento invocado pelo exercente do mandato”.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu em feitos similares, ajuizados após a
entrada em vigor do novo texto constitucional que "manifestada anuência partidária nos
autos, reputa–se autorizado ao parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela
qual se elegeu no pleito de 2018, sem a perda do mandato, à luz do indigitado art. 17, §
6º, da Constituição Federal" (AJDesCargEle 0600562–19, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
10.3.2022).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte e, de igual modo, outros Regionais.
Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 111/2021. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA.
JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.

Manifestada a anuência do partido, órgão municipal e estadual,
reputa–se autorizado o parlamentar requerente a se desfiliar do partido
com a manutenção do seu mandato, por força de expressa previsão
constitucional. Inteligência do art. 17, §6º, da Constituição Federal.

Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa causa
para a desfiliação.

( T R E P R A Ç Ã O D E J U S T I F I C A Ç Ã O D E D E S F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº 060014403, Acórdão Relator
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 118, Data
20/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA. JUSTA CAUSA CONSTITUCIONAL.
RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1º, § 3º, da Resolução TSE n. 22.610,
o mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar–se pode pedir a
declaração de existência de justa causa para a desfiliação.

Num. 43731540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01

2. A anuência do partido concordando com o desligamento do
mandatário, autoriza o reconhecimento da justa causa constante do § 6º
do artigo 17 da Constituição Federal.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TRE -GO AGRAVO REGIMENTAL nº 060014228, Acórdão, Relator(a) Des.
Márcio Antônio De Sousa Moraes Júnior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 149,
Data 17/08/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTA DE
ANUÊNCIA DO PARTIDO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE GRAVE
DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Consoante demonstrado em Carta de Anuência (ID 21788732), o
Partido requerido afirma categoricamente que concorda com a saída e
desfiliação do requerente sem que tal configure infidelidade partidária e
sem a perda do mandato eletivo, visto faltar interesse ao Partido na
continuidade da filiação. De igual forma, devidamente citado para
apresentar manifestação, o Movimento Democrático Brasileiro reiterou a
informação. Resta atendido, portanto, o dispositivo constante do Artigo
17, § 6º, da Constituição Federal.

2. Por outro lado, em sede de inicial, o requerente também afirma que estaria
sofrendo grave discriminação pessoal por parte do Partido requerido, o que
configuraria o inciso II do Parágrafo único do artigo 22-A da Lei 9.096/1995.
No entanto, à esteira do bem fundamentado parecer do Procurador Regional
Eleitoral, não restou provada a citada discriminação.

3. A hipótese dos presentes autos encontra resguardo no Artigo 17, § 6º da
Constituição Federal, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente.

(TRE -PI Filiação Partidária nº 060008388, Acórdão Relator(a) Des.
LUCICLEIDE PEREIRA BELO, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 12/05/2022)

Na espécie, a Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido
Solidariedade, devidamente representada por seu procurador nos autos, consignou a sua
anuência à desfiliação da Requerente na petição de ID 43598988, com manutenção do
atual mandato, nos termos do artigo 1º da Emenda Constitucional nº 111/2021, que
acrescentou o § 6º ao artigo 17 da Constituição Federal (CF), afirmando que não pretende
utilizar as prerrogativas da Resolução nº 22.610/2007 do TSE, que trata da fidelidade
partidária.

Num. 43731540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01

Logo, por força do que dispõe o artigo 17, § 6º da Constituição Federal, a
anuência partidária, por si só, autoriza a desfiliação de Marly de Fátima Ribeiro sem a
perda do mandato, pelo que a procedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, voto
no sentido de julgar PROCEDENTE a demanda para o fim de declarar justificada a
desfiliação de Marly de Fátima Ribeiro do Partido Solidariedade, sem a perda de seu
mandato.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600346-43.2023.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado
da REQUERENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - REQUERIDO:
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados
do REQUERIDO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - PR112174, JOAO PEDRO TEIXEIRA
TRANSMONTANO - PR112078, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERIDOS: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
PROS, DIRETORIO DO PARTIDO DA SOLIDARIEDADE NACIONAL- PSN -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014275795000000042690705
Número do documento: 23093014275795000000042690705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:49:01